Tribunal: STF
Processo: ARE 1499639
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa: Apelação cível. Mandado de Segurança. Direito à imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, alínea “d”, da CF, no tocante à prestação de serviços de disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, realizada atualmente sob o código 2961, desde o início do exercício de 2019 e enquanto perdurar a prestação destes serviços, sob o respectivo código. A sentença denegou a ordem e deve ser mantida. Com efeito, as ações mandamentais não comportam dilação probatória, exigindo-se, para a sua proposição, a apresentação de prova pré-constituída da liquidez e certeza do direito invocado. Constitui, portanto, ônus do autor comprovar, de plano, a liquidez e certeza do direito que postula. Contudo, determinadas pretensões, por sua própria natureza e aspecto controvertido, não podem ser deduzidas pela estreita via mandamental, uma vez que a comprovação de sua juridicidade demanda uma produção probatória incompatível com o rito estrito do writ. Estes dois aspectos: liquidez e certeza implicam, por sua vez, na existência de prova pré-constituída suficiente, o bastante, além da comprovação, sem qualquer resquício de dúvida, da validade da pretensão, o que nem sempre é possível em razão dos diversos aspectos que permeiam um determinado pedido e sua correlata comprovação de plano, nem sempre possível sem um contraditório mais amplo e consolidado. Por conseguinte, se a existência do direito não estiver muito bem delimitada e previamente comprovada, bem como o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não há lastro a embasar a concessão da ordem. No mais, os efeitos da decisão não podem produzir efeitos sobre situações anteriores à impetração (efeitos pretéritos). Além disso, o instituto mandamental tem como desiderato a proteção concreta contra ilegalidade ou abuso que viole direito líquido e certo, não sendo, dessa forma, admissível a proteção mandamental contra ameaça futura e incerta, eis que os pedidos que envolvem o instituto da imunidade fiscal devem ser renovados ano a ano, por meio da comprovação do atendimento dos requisitos legais, mediante análise e apuração a serem realizadas no âmbito administrativo. A impetrante, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus probatório mandamental e não apresentou pedidos que integralmente se almodavam ao rito específico em referência. Nega-se provimento ao recurso, nos termos do acórdão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, 93, IX e 150, VI, d, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente